Tribunal: TJSP
Processo: 1000927-65.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Autor apela contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por dano moral devido a atraso de voo que resultou em chegada ao destino com 13 horas de atraso.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o atraso do voo, justificado por condições

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Autor apela contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por dano moral devido a atraso de voo que resultou em chegada ao destino com 13 horas de atraso.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o atraso do voo, justificado por condições meteorológicas adversas, configura dano moral passível de indenização.
III. Razões de Decidir
Não foi comprovada a ocorrência de força maior que justificasse o atraso, pois não se demonstrou que houve restrição ao voo imposta por órgão do sistema de controle do espaço aéreo.
Mas o atraso foi breve e a companhia aérea prestou assistência ao autor, fornecendo hospedagem e alimentação, além de realocá-lo no próximo voo disponível.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O mero atraso de voo, sem comprovação de lesão extrapatrimonial significativa, não configura dano moral. 2. A integral assistência prestada pela companhia aérea mitiga a ocorrência de dano moral.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, X; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, §3o, I; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1796716/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.19.